Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-27.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026067-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAQUEL SILVA D ALBUQUERQUE - CPF: 862.004.291-20 (APELANTE), EDGAR LUIS MONDADORI - CPF: 040.731.329-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MORA CARACTERIZADA. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 113.748,15, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do vencimento.

II.
Questões em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) verificar se a ação monitória carece de documentos essenciais à sua propositura;

(
ii
) definir se há abusividade nos juros remuneratórios e na capitalização mensal;

(
iii
) estabelecer se a mora deve ser afastada em razão de encargos abusivos;

(
iv
) determinar se houve venda casada do seguro e se cabe repetição do indébito.

III.
Razões de decidir

1.
A petição inicial da ação monitória não é inepta, pois
foi
instruída com contrato e demonstrativo do débito, documentos considerados suficientes para a cobrança, conforme a Súmula 247 do STJ.

2.
As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios imposta pelo Decreto nº 22.626/33, conforme a Súmula 596 do STF. A taxa pactuada no contrato (3,99% a.m. e 59,91% a.a.) não excede significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não configurando abusividade.

3.
A capitalização mensal de juros é permitida para contratos celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. No caso, a divergência entre a taxa mensal e a taxa anual contratada evidencia a previsão da capitalização, conforme a Súmula 541 do STJ.

4.
A mora não pode ser afastada, pois a revisão de cláusulas contratuais e a descaracterização da mora exigem a comprovação de encargos abusivos no período de normalidade, o que não foi demonstrado.

5.
A alegação de venda casada do seguro não foi comprovada, pois cabia à apelante demonstrar que a contratação do seguro foi imposta como condição para a concessão do crédito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.
Não havendo cobrança indevida ou
excesso de execução demonstrados
, não cabe repetição do indébito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A petição inicial da ação monitória é apta quando instruída com contrato bancário e demonstrativo do débito, nos termos da Súmula 247 do STJ.

2.
A taxa de juros
remuneratórios pactuada
dentro da média de mercado não é considerada abusiva.

3.
A capitalização mensal de juros é permitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente prevista, conforme a Súmula 541 do STJ.

4.
A descaracterização da mora exige prova de cobrança abusiva de encargos no período de normalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

5.
A alegação de venda casada de seguro exige comprovação de que a contratação foi
imposta como requisito para concessão
do crédito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 700 e 373, I; Decreto nº 22.626/33; MP nº 2.170-36/2001;
CDC, art.
39, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmulas 596
e Vinculante
07; STJ, Súmulas 247, 297, 539 e 541; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 29) e
REsp
1.112.879 (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
RAQUEL SILVA D’ALBUQUERQUE
,
em face da

r.
sentença
contida no ID
265119258
,
proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que nos autos
da ação monitória

ajuizada por

BANCO DO BRASIL S/A
,
rejeitou os embargos formulados e julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 113.748,15 (cento e treze mil, setecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos), acrescida de juros de 1% a.m. a partir da citação, bem como correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento. Além disso, condenou a requerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID 265119260), preliminarmente, a apelante pugna pela concessão da justiça gratuita, alega que a inicial é inepta por ausência de documento essencial e sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), defendendo que a produção das provas deve ser realizada pela instituição financeira.

No mérito, a apelante assevera a abusividade das cláusulas contratuais e requer a revisão do montante cobrado. Aduz que não houve
pactuação

expressa da capitalização dos juros, tornando indevida a cobrança de juros sobre juros, em violação à Súmula 121 do STF.

Afirma que a mora está descaracterizada, pois os encargos moratórios são indevidos, uma vez que a própria cobrança abusiva inviabilizou o cumprimento regular da obrigação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega que os contratos originais das operações refinanciadas não foram juntados aos autos, impossibilitando a verificação da legalidade da dívida. Argumenta, ainda, que a cobrança dos encargos moratórios excede os limites legais e não foi devidamente pactuada.

Salienta que houve venda casada do seguro como condição para concessão do crédito, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC.

Defende a ocorrência de excesso de execução, afirmando que o valor devido seria de R$ 42.651,83, enquanto a ação monitória cobra R$ 113.748,15.

Por fim, requer a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e do art. 940 do Código Civil.

Diante dessas considerações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada.

O recurso é tempestivo.

A justiça gratuita foi indeferida; contudo, foi deferido o parcelamento do valor do preparo recursal em seis prestações mensais (ID 268353297). A apelante comprovou o pagamento da primeira parcela do preparo recursal, conforme se verifica no ID 270903370.

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID 265119265), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
ES
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A apelante sustenta que a ação monitória deveria ser extinta ante a ausência de documentos essenciais, como a evolução do débito e os contratos das operações originárias renegociadas.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil (CPC), a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de
quantia em dinheiro
.

O §

2º do referido artigo estabelece que, na petição inicial, incumbe ao autor explicitar a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo.

No caso dos autos, verifica-se que o banco apelado instruiu a inicial com o contrato CDC EMPRÉSTIMO – BB CRED. RENOVAÇÃO nº 924500997, firmado com a apelante, bem como com a planilha demonstrativa do débito, indicando o valor, a data de vencimento e os encargos aplicados.

Embora a operação tenha sido realizada para a renegociação de débitos anteriores, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consubstanciada na Súmula 247, estabelece que:
“
o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para
o ajuizamento da ação monitória
”
.

No mesmo sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - - COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000068-
21.2017 .
8.11.0050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024)
(
g.n
)

Assim, a ausência dos contratos originários, que deram suporte à operação de renegociação, não acarreta a inépcia da petição inicial da ação monitória nem a carência da ação, uma vez que, como já mencionado, o contrato e o demonstrativo do débito constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Logo, não restou demonstrada a carência da ação nem a inépcia da petição inicial.

Além disso, a
apelante pleiteia a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova, alegando sua hipossuficiência na relação contratual.

Embora os contratos bancários sejam, em regra, passíveis de análise à luz do CDC (Súmula 297/STJ), isso não implica a automática revisão de suas cláusulas. O simples fato de a relação jurídica envolver consumo não gera presunção de abusividade dos encargos financeiros. A inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações, o que não restou demonstrado pela apelante.

Assim, não há que se falar em inversão do ônus probatório nem em aplicação automática do CDC para afastar cláusulas livremente pactuadas.

Portanto,
rejeito

as preliminares
suscitadas pela apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Consta nos autos que o
Banco do Brasil S/A
ajuizou ação monitória em desfavor de
Raquel Silva D’Albuquerque
, com o objetivo de cobrar o débito oriundo do CDC Empréstimo concedido à apelante, no valor de R$ 80.133,85 (
oitenta mil, cento e trinta e
três reais e oitenta e cinco centavos).

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença, com os seguintes fundamentos, no essencial (ID
265119258
):

“(...)

Assim, correta a propositura da
presente monitória
, pois o pedido foi instruído com prova escrita, sem eficácia de título executivo.

A tese abraçada pela embargante/devedora assenta-se na
afirmativa de que há abusividade na cobrança dos encargos financeiros.

Sem razão a embargante/devedora, pois, conforme se pode constatar pele relatório Demonstrativo de Conta Vinculada Id 102097550, a taxa 3,99% ao mês, taxa de juros de mora de 1%, multa de 2%, sem cobrança de comissão de permanência.

De bom alvitre consignar que ninguém é obrigado a celebrar um contrato, mas uma vez firmado, as cláusulas ali inseridas não sendo contrárias ao ordenamento jurídico, deverão ser aplicadas.

É de conhecimento geral que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura.

Quanto ao mais, há que se separar bem as verdadeiras subespécies de contrato que
envolvem
a utilização de Crédito Direto ao Consumidor
.

De bom alvitre consignar que é
válida a livre contratação do percentual de juros remuneratórios nos negócios jurídicos bancários, pois a Lei n.
4.595/64 determinou que, para as instituições financeiras, não há mais a restrição constante no Decreto n.
22.626
/33 para a taxa desses juros.

No mesmo sentido, a Súmula Vinculante n. 07, do
eg
.
STF- Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando claramente delineada a abusividade desse encargo, o que se evidencia quando a taxa de juros contratada é 1,5 vezes maior que a taxa média de mercado praticada em operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Tal hipótese não se configurou no caso dos autos, haja vista que a taxa de juros prevista no contrato não é superior a 1,5 vezes a taxa média de mercado, assim, ausente
a
demonstração de cobrança abusiva de juros remuneratórios, deve prevalecer o percentual estabelecido no contrato
.

(...)
(TJ-MG - AC: 10000221244213001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues
, Data
de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Assim, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade que torne inapta a obrigação contraída pela autora junto à instituição financeira, no contrato de crédito ao consumidor eis que ausente
a
demonstração de prática de abusividade na taxa de juros tal como contratada.

Repita-se que não há limitação legal à cobrança das taxas de juros pelas instituições financeiras, sendo que, no caso Crédito Direto ao Consumidor, diante da facilidade de acesso ao crédito pelo consumidor, é consequência lógica que as taxas de juros remuneratórios sejam diferenciadas, não havendo no caso ilegalidade no percentual cobrado pela instituição financeira.

Ao derradeiro, c
omo argumento para decidir, quero deixar consignado que um número elevado e desproporcional de ações tem aportado às unidades judiciárias, onde a parte busca a revisão do contrato firmado com instituição bancária, aduzindo cobrança de encargos abusivos.

Na hora de contratar, o devedor toma ciência dos termos do contrato, e celebra o pacto, anuindo com as cláusulas ali expressas.

Pega o dinheiro e, até aí, o contrato é ótimo, não tendo nada de ilegal e abusivo.

Entretanto, quando chega o momento do pagamento, da cobrança do credor, o contrato passa a ser leonino e com cláusulas abusivas, nulas e ilegais.

Deve-se observar o princípio do
pacta

sunt

servanda
.

Sobre a força do contrato, na visão de Orlando Gomes temos:

'O contrato obriga os contratantes, sejam quais forem
as
circunstâncias em que tenha de ser cumprido. Estipulado validamente seu conteúdo, vale dizer definidos os direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória, diz-se que é intangível, para significar-se a irretratabilidade do acordo de
vontades.
'

O contrato foi celebrado sem erro, dolo, ou coação, sendo o devedor maior e capaz, e com todas suas cláusulas contratuais previamente pactuadas pelas partes, com anuência dessas.

Necessário que seja cumprido conforme pactuado.

Digo mais, s
e livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer
sob pena
de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica.

Eis a jurisprudência:

(...)
(TJ-MT 00039461520158110020 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

(...)
(TJ-MG - AC: 10000220080550002 MG, Relator:
Habib

Felippe

Jabour
, Data
de Julgamento: 22/11/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2022)

De forma que, depois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação -
ação monitória
- merece acolhimento
.

Quanto à correção do débito.

Tratando-se de ação monitória, no Superior Tribunal de Justiça é pacífico que nesta ação a correção monetária deve ser contada do vencimento, pena de enriquecimento sem causa do devedor; e, os juros, a partir da citação.

(...)
(
AgRg
no Ag 666617 / RS -
Rel.Min.Humberto
Gomes de Barros -3ª Turma. DJ.01/03/2007)

(...)
(
REsp
n° 430.080/MT, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 9/12/02).

(...)

(
REsp
55932/MG, Rel. Min.
Nilson
Naves, 3ª
Turma
, j. 29.11.1994, DJ 06.03.1995 p. 4362).

(...)
(
REsp
554.694/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 06.09.2005, DJ 24.10.2005 p. 329).

A embargante/devedora postula no sentido de que seja reconhecida indevida a cobrança de seguro BB Crédito
Protegido
.

Sem razão a embargante/devedora.

A despeito da seleção da opção pela contratação do seguro no contrato em questão, caso de tivesse havido a inclusão forçada do seguro, isto é, em se tratando de coação, competia à embargante/devedora a comprovação de que a contratação do seguro foi condição imposta pelo embargado/credor para a concessão do empréstimo.

Com efeito, ainda que a embargante seja presumidamente vulnerável, assim como a despeito da inversão do ônus da prova em seu favor, fato é que esta deveria demonstrar de forma inequívoca que não possuía a vontade de contratar, de maneira a evidenciar a suposta coação, bem como eventual vício na prestação do serviço, qual
seja,
contratação do seguro mediante coação, ônus que lhe incumbia, conforme disposição do artigo373, inciso I do Código de Processo Civil.

Frisa-se que, no caso concreto, diante da impossibilidade da instituição financeira em produzir prova negativa de que não condicionou a realização do contrato de empréstimo à contratação de seguro, cabia à parte embargante a comprovação de tal prática, nos termos do artigo 373, inciso I do Estatuto Processual Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, o pedido de assistência
judiciária gratuita formulado
pela embargante/devedora não tem como ser deferido, ao menos de momento, uma vez que vem amparada apenas e tão somente na surrada declaração “Gratuidade Postulatória nos termos do Art. 98 e seguintes da Lei 13.105/15 do Código de Processo Civil vigente” Id143089759 –grifamos, todavia, faculto a comprovação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
REJEITO
os embargos formulados,
JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES
e, por consequência,
JULGO PROCEDENTE
a ação monitória proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
, em desfavor de
RAQUEL SILVA D’ALBUQUERQUE
, com qualificação nos autos, condenando a parte ré ao pagamento da importância de R$ 113.748,15 (cento e treze mil, setecentos e quarenta e oito reais, quinze centavos), acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento.
”

Inconformad
a
com a
r.
sentença,
a
apelante
interpôs o presente recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da apelante quanto à abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

É pacífico que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme entendimento consolidado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe:
“
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integra
m o Sistema Financeiro Nacional
”
.

Assim, a questão a ser analisada é se a taxa de juros pactuada no contrato em questão apresenta abusividade capaz de justificar sua revisão judicial.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a revisão da taxa de juros remuneratórios só é admitida em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e a abusividade estiver cabalmente demonstrada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, o STJ tem considerado abusivas as taxas de juros que excedam significativamente a taxa média de mercado para operações similares. Segundo o entendimento firmado no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o parâmetro para aferir a abusividade são as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes prevê taxa de juros remuneratórios de 3,99% ao mês e 59,91% ao ano. Para
verificar se essa taxa é abusiva, seria necessário compará-la com a taxa média de mercado para operações semelhantes à época da contratação.

No entanto, conforme destacado no Recurso de Apelação Cível nº 1045189-09.2022.8.11.0041, de minha relatoria:

"O c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (
REsp
971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado. Ainda assim, a cobrança de juros em taxa média superior ao praticado no mercado não leva, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo necessário observar o caso concreto."

No caso em análise, de acordo com os dados do Banco Central do Brasil, a taxa média praticada no mercado para operações similares (pessoa física – empréstimo não consignado) no período da contratação era de 5,72% ao mês (a.m.) e 74,4% ao ano (a.a.).

Assim, a taxa de juros prevista no contrato contestado não supera a média praticada no mercado, conforme os dados do Banco Central, não havendo, portanto, fundamento para a alegação de abusividade.

No que tange à capitalização de juros, o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que, nos contratos firmados após a entrada em vigor da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 – atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001 –, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do STJ esclarece a questão, nos seguintes termos:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste
Eg
. Sodalício:

“[...] “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
(
REsp
1.112.879,
REsp
1.112.880 e
REsp
973.827). Súmula 541/STJ: “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.” (TJ-MT 10046796620218110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

In
casu
, embora não haja menção expressa, a taxa de juros é informada como 3,99% ao mês (a.m.) e 59,91% ao ano (a.a.), o que evidencia a contratação da capitalização de juros, tendo em vista a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PACTUAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - PEDIDO IMPROCEDENTE. - A capitalização de juros é lícita se contratada, conforme MP 1.963-17/2000.
A divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da taxa de juros mensal indica a existência de previsão contratual acerca da capitalização de juros, a teor da súmula nº 541, do STJ - Recurso
provido
.
Sentença reformada.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50426035020228130145, Relator.: Des.(a)
Mariangela

Meyer, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)
(
g.n
)

Note-se, ainda, que o contrato em questão foi celebrado em 2019, portanto, após a edição da medida provisória que autorizou a cobrança do encargo em apreço.

Assim, não verifico qualquer abusividade no instrumento contratual firmado entre as partes.

A apelante também alega que a mora deve ser afastada, sob a justificativa de cobrança abusiva de encargos no período de normalidade.

Entretanto, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) (Tema 29,
REsp
1.061.530/RS) estabelece que somente a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade descaracteriza a mora.

No caso concreto, não se constatou qualquer ilegalidade nos encargos remuneratórios, tampouco foi identificada capitalização ilícita de juros.

Diante disso, a mora está caracterizada e não há justificativa para afastá-la.

Ademais, a apelante sustenta que houve venda casada, com a inclusão forçada de seguro no contrato.

Contudo, a jurisprudência consolidada do STJ (Tema 972) determina que a contratação de seguro somente
pode
ser considerada abusiva se não houver opção para o consumidor.

Porém
, a apelante não demonstrou que foi compelida a aderir ao seguro, nem que sua contratação foi imposta como requisito para a concessão do crédito.

Aliás, mesmo que houvesse algum vício na contratação, o STJ exige prova concreta de coação ou indução em erro, o que não foi apresentado.

Portanto, não há elementos que justifiquem a restituição dos valores pagos a título de seguro.

Por fim, não sendo constatado excesso de cobrança nem capitalização indevida de juros, não há que se falar em readequação do valor cobrado ou em repetição do indébito.

Dessa maneira
, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que
a

r.
sentença
objurgada

deve ser mantid
a
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

RAQUEL SILVA D’ALBUQUERQUE
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §

11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 12
%
(
doze

por cento)
sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025